Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO INADEQUADO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória por responsabilidade em acidente de trânsito. O embargante alega omissão quanto à possibilidade de culpa concorrente da vítima e requer o saneamento do vício apontado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo inadmissíveis para reexame de mérito da decisão embargada.
4. A omissão ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão relevante ao deslinde da controvérsia ou quando não se manifesta sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso.
5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. A fundamentação do acórdão embargado foi suficiente para resolver a controvérsia, afastando expressamente a tese de culpa concorrente da vítima.
6. A simples insatisfação do embargante com a decisão não configura omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos não podem ser utilizados como meio para rediscutir matéria já decidida.
7. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem estar fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.
2. A omissão ocorre apenas quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto essencial à solução da lide, e não quando simplesmente não acolhe tese da parte embargante.
3. A fundamentação adequada e suficiente para a resolução da controvérsia afasta a alegação de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1o, e 1.022. CTB, arts. 34 e 36. CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe-171. STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. TJDFT, Acórdão 1713469, 07219144420228070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 07.06.2023, DJE 22.06.2023.